Tribunal: TJSP
Processo: 2040329-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de encargos condominiais. Busca reconhecimento da impenhorabilidade de valores e desbloqueio.

Determinação do recolhimento do preparo. Decurso do prazo sem a comprovação. Deserção caracterizada.

RECURSO NÃO CONHECIDO.